Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA GIRLENE DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, visa impugnar o ato ilegal da autoridade coatora que, ao desconsiderar tempo de serviço efetivamente comprovado e requerido em tempo hábil, publicou a aposentadoria por invalidez da impetrante com valor de proventos flagrantemente inferior ao legalmente devido, em afronta ao direito líquido e certo de percepção da aposentadoria calculada de acordo com o tempo total de contribuição. Em sua petição inicial (ID 72107835), a impetrante sustenta que o fumus boni iuris está no fato de que apresentou Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) válida, expedida pelo INSS, cuja averbação foi tempestivamente requerida antes da concessão da aposentadoria, sendo que, somando-se o tempo já considerado administrativamente (14 anos, 6 meses e 27 dias) ao período constante da CTC (15 anos, 1 mês e 9 dias), totaliza-se 29 anos, 8 meses e 6 dias de efetiva contribuição — o que demonstra, de forma inequívoca, o direito líquido da impetrante ao cômputo integral desse tempo para o cálculo de seus proventos. A exclusão de mais da metade de sua vida contributiva afronta diretamente a legislação previdenciária. Alega que, quanto ao periculum in mora, a impetrante sofre redução superior a 60% (sessenta por cento) em sua remuneração, comprometendo seriamente sua subsistência, o que caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da tutela liminar para: a) determinar a imediata averbação da totalidade do tempo de contribuição constante na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) regularmente emitida pelo INSS (15 anos, 1 mês e 9 dias), a qual foi tempestivamente apresentada e encontra-se devidamente comprovada nos autos; b) determinar, em consequência, a imediata revisão provisória dos proventos da aposentadoria por invalidez da impetrante, com base no tempo total de serviço de 29 anos, 8 meses e 6 dias, resultado da soma do tempo já reconhecido administrativamente (14 anos, 6 meses e 27 dias) com o tempo constante na CTC, garantindo o pagamento proporcional e legal dos proventos de acordo com a integralidade do tempo de contribuição. No mérito, requer o provimento do mandado de segurança para confirmar a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há a ação mandamental que visa impugnar o ato ilegal da autoridade coatora que, ao desconsiderar tempo de serviço efetivamente comprovado e requerido em tempo hábil, publicou a aposentadoria por invalidez da impetrante com valor de proventos flagrantemente inferior ao legalmente devido, em afronta ao direito líquido e certo de percepção da aposentadoria calculada de acordo com o tempo total de contribuição. De outro lado, a concessão da tutela liminar, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito impetrante, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente a não concessão da tutela liminar de segurança nessa demanda, uma vez que nessa análise perfunctória não é possível se ater a todas as questões de mérito suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Publique-se. Intimem-se.